Tribunal: STF
Processo: HC 55175
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-14
Data de publicação: 1977-06-14

Ementa:
- "Habeas  corpus".  Alegação  de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. O recurso  ordinário  de  "habeas corpus" não pode ser substituido por pedido originario  (artigo  119, II, "c", da  Emenda  Constitucional  n.  1/69.  "Habeas  corpus"  não conhecido.